Tribunal: TJPA
Processo: 0013089-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013089-11.2014.8.14.0301

APELANTE: GERALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0013089-11.2014.8.14.0301

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: GERALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE RELACIONAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COM O RECURSO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O princípio da dialeticidade está inserido no art. 1.010, II a IV do CPC/15, e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio diz respeito ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso.

No caso em estudo, através da análise contida do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial, sem nenhum acréscimo.

Destarte, considerando que o recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

Recurso não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Plenária 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29/01/2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por GERALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR, em face da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, GERALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR e MARIA RUTH VIANA DE CASTRO ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que em 22.09.2013, estavam reunidos em casa com a família, em comemoração de aniversário de três parentes, quando uma árvore de médio/grande porte, localizada na rua, tombou sobre a frente do imóvel, e os que ali estavam presentes tiveram que se abrigar rapidamente na cozinha.

Explicaram que apesar de não terem ocorrido danos físicos às pessoas, o imóvel sofreu vários danos materiais, tanto estruturais quanto nos objetos internos, inclusive em um automóvel, esclarecendo que por diversas vezes já havia contatado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para ciência do perigo de queda da árvore, que apresentava indícios de perecimento por contar com mais de 40 anos de existência.

Também relataram que segundo informações oficiais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, via Laudo n.º 139/2013, fora feita perícia técnica para constatação de danos no imóvel, e que pelas vias administrativas o autor já havia tentado ressarcimento, sem êxito, cujos prejuízos somam o montante de R$34.137,44 (trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Ainda, mediante a queda da árvore, registraram Boletim de Ocorrência n.º 00006/2013.0111585-9, ressaltando que o fato lhe causou grande abalo emocional e à sua genitora, que é idosa (segunda autora).

Assim, ajuizaram a ação, com o fito de apurar a responsabilidade objetiva do Município de Belém, e requereram o pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$34.137,44 (trinta e quatro mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos) e de danos morais em R$30.000,00 (trinta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 13685475, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Pelo mesmo laudo, ainda, foi consignado que já havia sido atendida solicitação anterior do autor quanto ao serviço de manutenção da árvore pelo réu, ressaltando que “atendeu inicialmente com vistoria técnica o Processo 1027/2013 de 06 de maio de 2012 do Sr. Geraldo de Castro Júnior no dia 25 de julho 2013 que solicitava a poda das árvores desta Quadra ‘D’, na qual foi definida a poda de todas as árvores desta Quadra, inclusive a Castanhola em frente o nº 90 da Passagem D3 que não apresentava qualquer comprometimento nas raízes, caules e copa que indicasse sua supressão”. Ademais, também não foram cabalmente provados os prejuízos aventados quanto aos bens que guarneciam o imóvel, conforme laudos juntados aos autos, inclusive o Laudo n.º 139/2013 – IML, no ID 54086233, p. 04 e ss. Logo, as circunstâncias do presente caso, pois, não evidenciam que o nexo de causalidade material restou plenamente configurado, sob o argumento de comportamento omissivo em que teria incidido o Poder Público, não sendo possível atribuir ao réu a responsabilidade civil em sua vertente objetiva. Diante das razões acima, julgo improcedentes os pedidos. Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita no ID 54080869 e por isenção legal quanto ao ente público

Honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI.”

Inconformado, GERALDO ALVES DE CASTRO JÚNIOR interpôs recurso de apelação (id n° 13685477).

Em suas razões recursais, repetiu exatamente os mesmos termos da petição inicial.

O MUNICÍPIO DE BELÉM apresentou contrarrazões (id n° 13685481), apontando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Pois bem, passando à análise recursal, cumpre ressaltar que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV,
in verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“O
princípio
exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais”.

De acordo com o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de explicitar os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada, de modo que cabia à parte, quanto à incidência da Súmula 283 do STF, no bojo do agravo interno, proceder ao cotejo entre as razões recursais do apelo nobre e o acórdão para infirmar a conclusão adotada na decisão agravada e demonstrar o efetivo combate ao fundamento utilizado pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu.

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.534/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõem o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.

2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, alguns capítulos da decisão ora agravada (Súmulas 284 do STF e 83 do STJ).

3. O Tribunal estadual assentou que houve inobservância do princípio da dialeticidade na interposição do recurso de apelação, pois a parte autora, ora agravante, não se desincumbiu do ônus processual de impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

(...)

6. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.021.569/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Sendo assim, através da análise contida da petição inicial e do recurso de apelação, verifico que o apelante não rebateu os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir
integralmente
os mesmos fatos e argumentos ventilados na peça inicial, sem nenhum acréscimo.

Para ser mais exata, as razões do recurso podem ser encontradas do mesmo modo na petição inicial.

Em relação a inobservância do princípio da dialeticidade, transcrevo julgados que refletem o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
RAZÕES REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DA SENTENÇA. NÃO ABORDAGEM DE MATÉRIAS CONTIDAS NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
1. O recurso de apelação que se espelha divorciado da sentença atacada
, deixando de impugnar, em específico, seus fundamentos, denota falta de dialeticidade, dado que, necessariamente, cumpre-lhe atacar, frontalmente, os termos da sentença; 2. Identificada a falta de dialeticidade do recurso, este não deve ser conhecido, ante porquanto ausente o pressuposto de admissibilidade. Violação do art. 514, II, do CPC/73. Precedentes
judiciais; 3. Recurso não conhecido.

(2018.01233360-44, 188.073, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 06.04.2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA ? AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ?
RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Em não havendo disposição dos motivos que levam o agravante a entender ser injusta ou antijurídica a decisão proferida pelo Juízo a quo, é de rigor não conhecer do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.
2- Recurso não conhecido à unanimidade.

(2017.05112604-33, 183.773, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 29.11.2017)

PROCESSO CIVIL . APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS, NO CASO . AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE REGULARIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM O QUE FOI SENTENCIADO?
RECURSO NÃO CONHECIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.
2. As razões da apelação são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. Desse modo, é necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, sob pena de não conhecimento do recurso por lhe faltar a regularidade formal
. 3. As razões do recorrente se distanciam da decisão proferida pela instância originária, pois o juízo de piso, considerando o ajuizamento de uma ação de cobrança contra o município de Acará, condenou-o a ressarcir o autor do aluguel dos veículos, no entanto, o município, em seu apelo vem suscitando a inexistência de vínculo empregatício, questão que nem de longe foi objeto da sentença. 4. Apelação não conhecida. 5. Decisão unânime.

(2018.01845522-59, 189.649, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 10.05.2018)

Ademais, ressalto que a necessidade da observância ao princípio da dialeticidade se estende à Defensoria Pública, tendo em vista que
a prerrogativa da impugnação por negativa geral tem lugar apenas na fase de defesa, em contestação.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. EMBARGANTES CITADOS POR EDITAL. RAZÕES RECURSAIS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRERROGATIVA DE DEFESA POR NEGATIVA GERAL LIMITADA À CONTESTAÇÃO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGANTES NÃO BENEFICIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1
. O ônus da impugnação específica não se aplica à curadoria especial, sendo-lhe facultada a apresentação de contestação por negativa geral para afastar a preclusão e tornar controvertidos os fatos que sejam de conhecimento exclusivo do curatelado
que, citado por edital, não se manifesta no prazo estabelecido (arts. 72, inc. II, c/c 341, parágrafo único, do CPC). 1.1.
No entanto, aludida prerrogativa não afasta a necessidade de observância ao princípio da dialeticidade nas fases subsequentes, sendo inadmissível recurso que não ataque os fundamentos constantes da decisão ou da sentença recorrid
a. (...)

(TJ-DF 07085756020198070020 DF 0708575-60.2019.8.07.0020, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS.
RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR NEGATIVA GERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. A prerrogativa da impugnação por negativa geral tem lugar apenas em contestação, de forma que ausente a apresentação de fundamentos específicos contrários à sentença. Apelo não conhecido por irregularidade formal
.NÃO CONHECERAM DO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70073121899 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR POSSUIDOR DE SÍTIO AGRÍCOLA – ACIONADO QUE SUPOSTAMENTE COLOCOU CERCA DIVISÓRIA INVADINDO 40 CM DA ÁREA - LAUDO PERICIAL ELABORADO – LITIGANTES QUE POSSUEM ÁREAS MAIORES QUE AS DESCRITAS NOS AUTOS, AFASTANDO A AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE ESBULHO – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO COMBATEM O FUNDAMENTO POSTO NA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO – OBRIGATORIEADE QUE SE ESTENDE A DEFENSORIA PÚBLICA- PRERROGATIVA DA NEGATIVA GERAL RESTRITA A FASE DE DEFESA – PRECEDENTES
– RECURSO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível Nº 202100706250 Nº único: 0004931-10.2019.8.25.0034 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/04/2021)

(TJ-SE - AC: 00049311020198250034, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Destarte, considerando que o apelante não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2024